Tribunal: TJPA
Processo: 0816626-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816626-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX RAVEL SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JURI DE BELEM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Trancamento de Ação Penal. Alegação de nulidade de provas obtidas por acesso não autorizado ao celular de corréu. Prova material (pix) questionada. Ausência de justa causa para a ação penal. Incompatibilidade com a via estreita do
habeas corpus
. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Alex Ravel Silva da Silva, denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, do CP) como mentor intelectual, com base em provas obtidas no celular do corréu e comprovante de transferência bancária (pix).

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de acesso ao celular do corréu sem autorização judicial e a ausência de nexo causal entre o comprovante de pix e o crime de homicídio, requerendo o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a falta de justa causa manifesta.
4. A matéria exige dilação probatória, sendo incompatível com a via eleita do
habeas corpus
. Não há, nos autos, ilegalidade ou provas manifestamente ilícitas que justifiquem o trancamento da ação penal.
5. A denúncia está devidamente fundamentada, sendo o acesso ao celular realizado com a colaboração do corréu e diante de fundada suspeita, não configurando violação de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "O trancamento de ação penal pelo
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a ausência de justa causa ou ilegalidade manifesta, sendo inadequada quando a matéria requer dilação probatória."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB,
art. 121, §2º, incisos I, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, HC nº 0800357-14.2022.8.14.0000, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/04/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de
Alex Ravel Silva da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0808380-07.2022.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22472512) que se trata de ação penal iniciada c

om o
oferecimento de denúncia
pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o paciente
Alex Ravel Silva da Silva
, junto com o
corréu Édipo Muller Barros da Silva
, pelo crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, do CPB, por ser o suposto mentor intelectual do
homicídio contra o policial militar aposentado V. S. DA S.
.

Sustenta o impetrante que seja
decretada a nulidade das provas
, principalmente
a partir de todo conteúdo acessado no celular do corréu Édipo Muller Barros da Silva, o que levou ao decreto preventivo e denúncia contra Alex Ravel Silva da Silva
, razão pela qual deve ser
trancada a ação penal
, vez que o acesso ao celular se deu
sem autorização judicial
e mediante
“entrevista informal”
entre o corréu Édipo Muller e os policiais militares.

A defesa alega a
ausência de justa causa na ação penal movida contra o paciente
, sendo
o comprovante de pix feito pelo paciente à conta bancária do corréu a única prova de autoria utilizada pelo

Parquet
, estando ausente qualquer nexo causal entre o pix e a suposta ordem de homicídio contra a vítima. Segundo o impetrante, a acusação é verdadeira aberração jurídica, uma vez que
sequer há registros de chamadas telefônicas ou trocas de mensagens entre os acusados dando conta de que o pix seria referente ao homicídio pelo qual foram denunciados
.

Patente a ausência de justa causa
a partir do momento em que uma
denúncia contendo gravíssima acusação de homicídio triplamente qualificado
é oferecida em razão de um
mero comprovante pix sem qualquer outra evidência
que criasse um elo de nexo causal entre os acusados e entre a transferência bancária e a suposta ordem de homicídio. Portanto, deve a ação penal deve ser trancada não apenas em razão da
nulidade absoluta das provas obtidas em acesso ilegal ao celular de Édipo Muller
, mas também da
evidente ausência de justa causa para a ação penal
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para que seja declarada a nulidade de todas as provas obtidas no celular do corréu, bem como que seja trancada a ação penal contra o paciente por evidente ausência de justa causa
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
09/10/2024
,
indeferi a liminar postulada
em favor do paciente (doc. ID 22575175) e solicitei
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 22/2024-1ªVTJ/GABINETE
, datado de
17/10/2024
(doc. ID 22695681).

A autoridade coatora assim informa:

“(...). 1.
Ab initio
, esclarecem os autos processuais, que os réus ALEX RAVEL SILVA DA SILVA e EDIPO MULLER BARROS DA SILVA foram denunciados em 21.11.2023, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, § 2°, I, IV e VII c/c art. 29, caput, ambos do OP, por terem no dia 13.05.2022, na Travessa Haroldo Veloso, próximo à Rua Presidente Castelo Branco, no bairro do Tapanã, em Icoaraci, nesta capital, ceifado a vida da vítima Valmir Soares da Silva. (ID. 104649468).

2. Materialidade do fato (LD. 103154219).

3. O Delegado de Polícia Civil, Dr. Davi Cordeiro Mesquita Rocha, informou a autuação em flagrante do acusado, pelo que representou pela conversão em Prisão Preventiva. (ID. 61345538- Pág. 1/4). Foi realizada audiência de custódia, oportunidade na qual o Juízo plantonista relaxou a prisão em flagrante do acusado. (UD. 61382782).

12. A defesa, na pessoa do advogado, Dr. Raimundo Maurício Pinto Júnior, OAB/PA n° 29.830, protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do acusado Édipo Muller Barros da Silva, com base nos argumentos acostados no ID. 104766798.

13. Recebimento da denúncia. (ID. 104941303)

14. Manifestação do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado (ID. 105117176).

15. Resposta a acusação apresentada em favor do réu Édipo Muller Barros da Silva. (ID. 106215161)

16. Decisão exarada por este Juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Édipo Muller Barros da Silva com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP. (ID. 107765584)

17. Resposta a acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva apresentada em favor do réu Alex Ravel Silva da Silva. (ID. 109231828)

18. Manifestação do Ministério Público pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado Alex Ravel Silva da Silva e pelo indeferimento das preliminares suscitadas em sede de resposta à acusação. (LD. 109756741)

19. Decisão exarada por este Juízo indeferindo as preliminares arguidas pela defesa, ratificando o recebimento da denúncia (ID. 111157299)

20. Decisão exarada por este Juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Alex Ravel Silva da Silva, com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP. (ID. 111188860)

21. Audiência de instrução designada para o dia 07.05.2024 (ID. 113083358) delitiva. Após, o juízo deu por encerrada a instrução processual e, a pedido, concedeu vistas às partes para apresentação de memoriais escritos (ID. 127849459)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 22763088).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A defesa do paciente Alex Ravel Silva da Silva alega que
deve ser considerado nulo o acesso sem autorização ao celular do acusado/correu Édipo Muller Barros da Silva
e que
são frágeis a prova de que o pix realizado pelo paciente para o acusado/corréu Édipo Muller seria referente ao pagamento após a execução da vítima, policial militar Valmir Soares da Silva
.

Dessa forma, não há provas para sustentar o decreto prisional e a denúncia oferecida, razão pela qual requer seja
declarada a nulidade de todas as provas obtidas no celular do acusado/corréu Édipo Muller e o trancamento da ação penal
, em prol do paciente, por
ausência de justa causa
.

Quanto à pretensão de
trancamento da ação penal
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do
Habeas Corpus
,
não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória
. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto,
não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas
.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a
inocência do acusado
, a
atipicidade da conduta
ou a
extinção da punibilidade
, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento. No mais, considerando as razões de fato e de direito explanadas, observa-se que
trancar a ação penal nesse momento, sem a devida instrução, refletiria um descaso com as circunstâncias do caso, as provas indiciárias, o império da lei e o princípio do devido processo legal
.
Acarretaria prejuízo à resolução dos fatos, impedindo a busca da verdade real
.

Não se vislumbra,
in casu
, quaisquer razões que justifiquem o trancamento da ação penal,
não estando configurada, em análise preambular, a ilegalidade do acesso ao aparelho celular do acusado/corréu Édipo Muller Barros da Silva, que teria ocorrido sem autorização judicial e em “entrevista informal”, com a consequente nulidade dos elementos probatórios obtidos
. Acrescenta-se que a tese levantada pela defesa exige dilação probatória para sua constatação, o que é incompatível com a via eleita. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Impossível, na via estreita do
habeas corpus
, trancar a ação penal quando o reconhecimento da justa causa exigir um exame aprofundado e valorativo de provas a serem erigidas na
persecutio criminis in iudicium
. Ademais, temerário o trancamento, de plano, da ação penal, principalmente quando a denúncia, já recebida pelo magistrado singular, atende aos requisitos descritos no artigo 41, do CPP, posto que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delitos e rol de testemunhas;
2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame
;
3. Ordem denegada. Unanimidade
. (HC 0800357-14.2022.8.14.0000, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal do TJE/PA, Acórdão nº 8875592, Data do Julgamento: 04/04/2022, Data do Documento: 05/04/2022).

Acrescenta-se que, quanto às alegações de que
o paciente Alex Ravel é inocente e que a prova da realização do pix no valor de R$500,00 (quinhentos reais) não se trata de pagamento de Alex Ravel para o acusado/corréu Édipo Muller
,
estas são teses que devem ser trabalhadas e combatidas durante a instrução processual
. Ademais,
Alex Ravel sequer se fez presente na primeira fase da instrução, estando como foragido de justiça
(conforme informação constante na audiência realizada em
27/09/2024
).

Não existe nos autos qualquer fundamento de que as provas colhidas são ilícitas
, pois, o que se tem
é a narrativa do acusado/corréu Édipo Muller Barros da Silva e o que foi encontrado em seu aparelho celular
.
O acesso ao conteúdo de telefone celular pode ser realizado mediante autorização policial, desde que diante de fundada suspeita da prática de crime
, tendo o corréu dado as senhas do aparelho.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade ou justo motivo pra o trancamento da ação penal.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024